Tribunal: TJDFT
Processo: 0700913-53.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700913-53.2025.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA RECORRIDO: MARISA DA CONCEICAO AZEVEDO TIMOTEO DECISÃO A parte recorrente foi intimada a comprovar ter efetivado o recolhimento das guias de custas iniciais e de preparo recursal (ID 74184975), contudo, não se manifestou, consoante certidão de ID 74575493. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, dispõe que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Por fim, conforme Enunciado 80 do FONAJE, o recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). Assim, NÃO CONHEÇO do recurso por deserção, nos termos do art. 11, V, do RITRJE. Condenada a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Brasília/DF, 31 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator